Tribunal: TJMT
Processo: 0013029-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013029-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOACIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 631.912.611-68 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 395.862.271-20 (EMBARGADO), JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 545.083.121-87 (EMBARGADO), JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (ADVOGADO), JUCIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.035.721-61 (EMBARGADO), CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - CPF: 615.491.773-20 (REPRESENTANTE), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA - CNPJ: 04.409.507/0001-54 (REPRESENTANTE), VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR - CPF: 718.055.671-87 (REPRESENTANTE), CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA - CNPJ: 04.409.507/0001-54 (EMBARGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR - CPF: 718.055.671-87 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 395.862.271-20 (REPRESENTANTE), JOACIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 631.912.611-68 (REPRESENTANTE), JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (ADVOGADO), JUCIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.035.721-61 (REPRESENTANTE), JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 545.083.121-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013029-55.2016.8.11.0041

REPRESENTANTE: CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, JOACIR RODRIGUES DA SILVA, JUCIANE RODRIGUES DA SILVA, JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA, VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013029-55.2016.8.11.0041

REPRESENTANTE: CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, JOACIR RODRIGUES DA SILVA, JUCIANE RODRIGUES DA SILVA, JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA, VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JUCIANE RODRIGUES DA SILVA
,
CLÁUDIO RODRIGUES DA SILVA, JOACIR RODRIGUES DA SILVA
e
JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu
VENCESLAU DE MATOS DOURADO JÚNIOR
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Os embargantes alegam a ocorrência de erro material e omissão. O primeiro vício teria sido caracterizado pela incorreta interpretação do laudo pericial, enquanto o segundo consistiria na ausência de manifestação a respeito da natureza objetiva da responsabilidade do centro nefrológico, o que dispensaria a apuração de culpa para a responsabilização civil desse litigante. Pugnam pelo saneamento dos supostos vícios, com a modificação substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013029-55.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, os embargantes, a título de erro material e omissão, pretendem revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

Dito isso, a decisão embargada não padece de qualquer vício passível de saneamento pela via dos embargos declaratórios.

Em primeiro lugar, o erro material abrangido pelo recurso de embargos de declaração, no escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (
Código de Processo Civil Comentado
. 2. ed. São Paulo: Editora RT, 2016. p. 1083), compreende os erros de cálculo e inexatidões materiais na redação da decisão, não confundíveis com eventuais equívocos no julgamento nela exprimido.

Portanto, é evidente que o suposto equívoco na análise do lastro probatório angariado nos autos não se amolda ao conceito de erro material abrangido pela lei de regência (art. 1.022 do CPC).

Por outro lado, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses deduzidas pelos recorrentes, consignando que não foi demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a atuação médica ou do centro nefrológico e o evento tido como danoso, requisito que, como sabemos, é imprescindível para a atribuição do dever de indenizar, independentemente da natureza jurídica da responsabilidade discutida no caso concreto – se subjetiva ou objetiva.

Desse modo, é evidente que o Colegiado analisou com acuidade a tese deduzida nesta quadra processual, inexistindo omissão a respeito de ponto sobre o qual deveria se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, ou mesmo para a uniformização jurisprudencial imotivada e genericamente aduzida pelos embargantes.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020